Tribunal: TJES
Processo: 5011580-32.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Vendas casadas; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011580-32.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HELAMA GUIMARAES INACIO
RECORRIDO: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5011580-32.2023.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE/ RECORRIDO: HELAMA GUIMARAES INACIO

RECORRIDO/ RECORRENTE: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade dos recursos, deles conheço. Concedo os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita a Recorrente HELAMA GUIMARAES INACIO, isentando-a do preparo, comprovada a impossibilidade.

Trata-se de ação onde a lide versa sobre a (i)legalidade da nova política da ré APPLE em comercializar Iphone sem a tomada do carregador.

Em síntese, o magistrado julgou:
“Pelo exposto, extinguindo o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE em parte o pedido inicial para condenar a ré a entregar à parte autora, no prazo de 10 (dez) dias, um carregador de sua fabricação compatível com o Iphone 11 adquirido, sob pena de conversão em perdas e danos no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Julgo improcedente o demais.”

Em sede recursal, a empresa APPLE recorreu alegando que a medida tem como objetivo a preservação do meio ambiente e que é uma medida adotada mundialmente pela empresa não gerando prejuízo ao consumidor.

A parte autora recorreu requerendo a condenação em danos morais.

Após compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011)

O Juiz em Sentença com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos, concluiu pela existência de falha de prestação de serviço, devido a ausência de carregador ao consumidor, entretanto que não houve dano moral pois é uma fato público e notório.

Nesse sentido, a jurisprudência atual entende que a venda de aparelho celular por empresa de telefonia sem que o carregador integre a operação caracteriza venda casada, uma vez que obriga o cliente a proceder à compra de um carregador, sob risco de seu aparelho de celular não funcionar. (Tribunal de Justiça de São Paulo TJ-SP – Recurso Inominado Cível: RI 1001314-24.2022.8.26.0541 SP 1001314-24.2022.8.26.0541.

Esta é a hipótese dos autos, eis que o consumidor, impossibilitado de carregar de maneira usual o seu aparelho celular, isto é, na tomada, se vê obrigado a, além de adquirir o produto, também desembolsar mais valores relativamente ao carregador, aumentando os lucros da requerida em franco prejuízo ao equilíbrio econômico, sobretudo para o consumido

Cito a sentença
:
“
A parte autora comprova documentalmente que adquiriu um iPhone 11 fabricado pela ré, época em que já era adotada a política de fornecimento do produto sem carregador. O embasamento da conduta de colaboração com a preservação do meio ambiente é, no mínimo, questionável. O carregador é um item essencial para o adequado uso do produto, sendo que o fato de permitir que o carregamento seja feito por meio de outro dispositivo não isenta da obrigação de fornecimento do item. A tese de que os consumidores poderiam utilizar o carregador que já possuíam não convence, eis que, por óbvio, há consumidores que adquirem o seu primeiro produto da empresa. É de conhecimento público que a APPLE sugere que só se utilize carregadores originais por ela fabricados, por trazerem maior segurança e durabilidade dos aparelhos, portanto, persuadindo o consumidor a adquirir carregador original da marca. O consumidor, impossibilitado de carregar de maneira usual o seu aparelho, vê-se obrigado a desembolsar mais uma quantia para aquisição do acessório em separado, aumentando ainda mais os lucros da ré. Nota-se evidente prática abusiva e reprovável. Inexiste, portanto, dúvida de que se trata de uma venda casada. De modo que merece procedência o pedido relativo à obrigação de fazer a entrega do carregador. Em sentido diverso, não prospera o pedido relativo ao reembolso pelo suposto dano material referente à aquisição do carregador para utilização do telefone, visto que não houve comprovação do desembolso in casu. Recorde-se que as provas constituem os “meios processuais ou materiais considerados idôneos pelo ordenamento jurídico para demonstrar a verdade, ou não, da existência e verificação de um fato jurídico” (NERY JR., Nelson e NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 11.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. p. 631).”

Sobre a configuração dos danos morais, vemos a política de vendas da empresa de não mais comercializar o iphone com carregador amplamente divulgada e que consta expressamente no site e na caixa do produto. O consumidor que opta pela aquisição do produto nessas condições mesmo diante de ampla oferta no mercado de outros fornecedores.

A indenização por danos morais, no caso concreto, mostra-se descabida a concessão, porquanto ausente qualquer comprovação de transtorno extraordinário, não havendo abalo psíquico ou ofensa à esfera íntima da parte autora, que caracterize o dano extrapatrimonial, uma vez que as pequenas contrariedades da vida, os dissabores, aborrecimentos, não são tidos como causa de indenização econômica. Não bastam meros aborrecimentos a embasar pedido de indenização por danos morais.

Desse modo, considerando as circunstâncias do caso concreto, a R. sentença deve ser mantida em todos seus termos.

Diante do exposto, C
ONHEÇO DOS RECURSOS E NEGO PROVIMENTO AOS RECURSOS
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
ambas as partes recorrentes ao pagamento de custas e honorários, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, mas suspendo o pagamento devido o deferimento da justiça gratuita em relação a Autora.

CONDENO
a parte recorrente APPLE COMPUTER BRASIL LTDA ao pagamento de custas e honorários, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)